Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Neoenergia Biguaçu Transmissão de Energia S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor da agravada – Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE, que corresponde ao local da sede da aderente Ao contrato de serviços de transmissão de energia elétrica firmado entre as partes. Não se conformando com essa resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que concertara com a agravada contrato de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, no qual elegeram o foro de Brasília como competente para resolver as controvérsias relacionadas ao ajuste. Pontuara que uma das partes do contrato é o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, pessoa jurídica sediada nessa capital federal. Destacara que o ajuizamento da ação monitória tendo por objeto o recebimento dos valores contratuais inadimplidos em Juízo Cível desta capital constitui recomendação do próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, que detém, dentre suas atribuições legais, a proposição de regras para a operação das instalações de transmissão da rede de energia elétrica. Pontificara que, nesse contexto, a cláusula de eleição de fora não fora inserida arbitrariamente no contrato. Assinalara que a desconsideração da aludida cláusula contratual, sem que tenha havido insurgência por quaisquer dos contratantes, encerra violação ao princípio da legalidade e da autonomia da vontade. Asseverara que a escolha do foro de Brasília, na hipótese, não padece de abusividade, porquanto foram vários os motivos que ensejaram essa opção como forma de se trazer equilíbrio ao contrato, tendo em vista que nenhuma das partes contratantes são domiciliadas nesta capital federal. Discorrera sobre a liberdade contratual e a função social do contrato, defendendo que não é legítimo nem viável que o juiz, diante da disposição contratual, ignore o contratado e decline de ofício da competência relativa. Esclarecera que a agravada, ademais, é concessionária de serviços de transmissão de energia elétrica e, diante da natureza da atividade que exerce, que depende de outorga por parte da Aneel, fora previamente cientificada de todos os termos do contrato, notadamente da disposição contratual que previra foro de eleição em Brasília/DF. Acrescera que, ante essas circunstâncias e diante da evidência de que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelas regras de fixação de competência, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, deve ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Neoenergia Biguaçu Transmissão de Energia S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor da agravada – Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE, que corresponde ao local da sede da aderente Ao contrato de serviços de transmissão de energia elétrica firmado entre as partes. Não se conformando com essa resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Segundo o relatado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o Juízo a quo, defronte ação monitória que lhe fora distribuída, cujo objeto não dispõe sobre relação de natureza consumerista, afirmar sua incompetência territorial de ofício, sob o prisma de que, a despeito de o contrato firmado entre as partes ter previsto foro de eleição nessa capital federal, essa previsão afigura-se prejudicial à aderente, revelando-se abusiva, pois é ela sediada em Recife/PE, local em que deve transitar a demanda subjacente. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara de ofício a incompetência do Juízo Cível local, ao qual distribuída aleatoriamente a ação com base numa cláusula eletiva de foro, sob a ótica de que, não obstante se esteja no ambiente de relação de natureza puramente negocial, pois envolve sociedades empresariais de porte substancial, a cláusula eletiva de foro soaria abusiva, pois estabelecida em desproveito da parte que aderira ao negócio, devendo a ação transitara no foro da comarca na qual é sediada. Alinhada essa premissa e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo demandado. Vejamos. Consoante os instrumentos colacionados aos autos da ação principal, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS firmara com a agravada contrato[1] de uso do sistema de transmissão em caráter permanente, tendo por objeto a prestação de serviços de transmissão de energia elétrica aos usuários. Em consonância com o ajuste, fora previsto o foro da comarca de Brasília para dirimir as questões decorrentes do contrato[2]. Sob a ótica de que incorrera a agravada no inadimplemento das obrigações pecuniárias que lhe foram debitadas, ajuizara a agravante, em seu desfavor, ação monitória objetivando a satisfação do crédito que individualizara. Sob essas premissas e patenteado que a ação subjacente da qual germinara o conflito de jurisdição encontra-se lastreada em direito pessoal, como comezinho, é defeso ao julgador, de ofício, declinar da competência para processá-la, pois fulcrada no critério territorial, ostentando, portanto, natureza relativa. Conforme preconiza o artigo 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, segundo o disposto no artigo 53, inc. III, alínea d, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Contudo, esses regramentos dispõem sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se seja prorrogada enquanto não articulada a necessária questão preliminar de contestação pelo réu. Sob essa realidade insofismável, não se tratando de relação de consumo, mas de vínculo de natureza puramente negocial a envolver pessoas jurídicas, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, entendimento que há muito se encontra sedimentado no enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” O corolário dessa inferência é que, tratando-se de competência territorial, portanto relativa, porquanto não é informada pela natureza da pessoa dos litigantes ou da matéria controvertida de forma a encerrar regramento destinado a delimitar a competência com lastro em critério de caráter funcional, não se afigura viável sua infirmação de ofício. É que, ajuizada a ação subjacente e distribuída ao foro compreendido pelo Juízo Cível desta capital federal, eventual inconformismo poderá ser excepcionado como questão preliminar pela parte ré no ambiente de defesa, sob pena de restar definitivamente prorrogada[3]. Ao juiz, sob essa realidade, não é dado afirmar sua incompetência relativa de ofício, ainda que sob a ótica de controlar a eleição de foro convencionada, pois, frise-se, se está no ambiente de relação puramente negocial, não sendo presumível ou intuitivo que uma das partes está sujeita a situação de vulnerabilidade em razão da cláusula eletiva de foro pactuada. Consoante o princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Ademais, o controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, consoante sucede no caso, somente é legítimo se se deparar com situação em que se qualifique como abusiva, ou seja, como apta a sujeitar uma das partes a situação de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa (CPC, art. 63, §3o). No caso, não se divisa situação apta a ser enquadrar nessa hipótese, pois o fato de as sedes sociais das partes estar compreendida em unidade federativa diversa daquela no qual inserido o juízo eleito não implica situação de abusividade por não descerrar a sujeição das contratantes a situação de nítida e evidente vulnerabilidade. Essa apreensão soa ainda latente quando se depara com a nuança de que sequer a agravante, autora da ação, é sediada nesta capital. Frise-se que se está no ambiente de competência relativa, pois orientada pelo critério territorial, definida em sede de relação obrigacional. Portanto, não havendo sujeição duma das partes a situação latente de vulnerabilidade, não é permitido ao juiz controlar a legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, pois esse controle demanda provocação da parte que se sentir afetada, no caso, a agravada (CPC, art. 63, §§3o e 4o). O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, jamais o juízo ao qual endereçada a ação com base justamente no convencionado, e na hipótese em concreto não é presumível que, diante das particularidades do negócio que envolve as litigantes, a disposição contratual seja abusiva por sujeitar a agravada a situação de vulnerabilidade. Da regulação instrumental emerge, então, que a decisão guerreada não se conformara em nenhuma das hipóteses que autorizam a declaração de ofício da incompetência relativa. Contrariamente ao apreendido, inexiste óbice legal para o ajuizamento da ação em foro diverso do local da sede ou domicílio das partes, de onde a obrigação deva ser satisfeita ou do local em que o imóvel locado está situado, e, ademais, tratando-se de competência territorial, não se admite a declaração de incompetência de ofício pelo juiz. Deve ser assinalado novamente que, na espécie, não se divisa relação de consumo entre as litigantes, pois se trata de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, o que somente corrobora a constatação de que inviável, na espécie, a afirmação da incompetência territorial de ofício sob a ótica da abusividade da cláusula eletiva de foro legitimamente convencionada. Demais de tudo, no caso, não houvera opção aleatória de foro por ocasião do ajuizamento da ação. Em verdade, a agravante fiara-se na cláusula eletiva de foro, que, em se tratando de competência territorial, reveste-se de eficácia, e, conforme assinalado, o reconhecimento de sua ineficácia demanda a aferição da subsistência de situação de abuso afetando uma das partes. E, no caso, se está no ambiente de relação obrigacional, não se divisando, pois, situação de abuso na eleição de foro havida, pois não impacta nem afeta a defesa da parte ré, ora agravada. Portanto, inviável que a cláusula eletiva seja submetida a controle de ofício, demandando sua perscrutação a iniciativa da agravada, se eventualmente se sentir afetada pela opção havida em compasso com a cláusula eletiva de foro. Oportuno, por derradeiro, ser consignado que o advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar ou mitigar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial e nem ao menos tangencia a construção pretoriana que estratificara que, em se tratando de competência territorial, portanto de natureza relativa, inviável que haja controle de ofício da opção manifestada pela autora, ora agravante no momento do aviamento da ação, porquanto demanda essa perscrutação provocação da ré, agravada, a ser formulada no momento apropriado. Alinhados esses argumentos, afere-se que a argumentação aduzida pela agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de demandar no foro correspondente ao foro previsto no contrato firmado entre as parte deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 154461169 - Pág. 1/16 (fls. 180/195) – ação principal. [2] - ID Num. 154461169 - Pág. 16 (fl. 195) – ação principal. Cláusula 36a. “Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” [3] CPC, art. 65 – Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”